Tribunal: TJBA
Processo: 0001124-09.2020.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0001124-09.2020.8.05.0032 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: CRISTINA XAVIER DOS SANTOS e outros (2) Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. POSSIBILIDADE. TEMA 1.002 DO STF. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1.Insurge-se o Estado da Bahia contra a Decisão Monocrática que deu provimento ao Recurso de Apelação da Defensoria Pública do Estado, reformando em parte a sentença primeva para condená-lo ao pagamento dos honorários advocatícios em favor da DPE, a teor do quanto fixado no Tema 1.002 do STF, ao argumento de que “condenação contraria os arts. 6º, II, e 265 da Lei Complementar estadual n.º 26/2006 e o art. 3º, I, da Lei estadual n.º 11.045/2008”. 2.Em que pese a alegação trazida pelo Ente Público de inobservância ao que preceituam os arts. 6º, II, e 265, da Lei Complementar 26/20006 e do art. 3º, I, da Lei 11.045/2008, esta foi afastada pela tese firmada pela Corte Suprema, ao analisar a constitucionalidade de todas as normas estaduais e federais que tratavam a matéria de forma divergente, entendendo pela necessidade de pacificar o tema em todas as esferas federativas, restando, inclusive, superada a súmula 421 do STJ. 3.Desse modo, não merece censura o provimento judicial impugnado, porquanto se mostra devida a condenação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da DPE, a teor do quanto fixado no Tema 1.002 do STF. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0001124-09.2020.8.05.0032, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da Relatora.